Tribunal: TJMT
Processo: 1014204-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014204-20.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 667.877.771-91 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA PMMT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O 3o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) QUE DIVERGIU DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADDO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR POR NECESSIDADE DO SERVIÇO – PEDIDO DE REMOÇÃO PARA CONTINUAR NA UNIDADE MILITAR ANTERIOR – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE E FILHA – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – NÃO COMPROVADA ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

1. O mandado de segurança é ação constitucional, franqueado à proteção de direito líquido e certo nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão a este, decorrente de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissa, praticada por autoridade pública ou por quem as suas vezes fizer.

2. Sendo ato discricionário, não compete ao Poder Judiciário rever o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, e considerando que fora procedido em conformidade com as regras previstas no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, além das regulamentações infralegais, não há, no caso, violação a direito líquido e certo que mereça a tutela mandamental.

3. Acaso não houvesse motivação no ato impugnado, qual seja, “necessidade de serviço”, ao impetrante caberia demonstrar a existência de eventual ilegalidade ou abuso que determinou a sua transferência, contudo, não logrou êxito em comprovar seus argumentos, não bastando argumentações que refletem apenas interesses pessoais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Arnaldo Pereira dos Santos contra ato supostamente acoimado como ilegal atribuído ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que o transferiu por necessidade do serviço para o 19o Batalhão da Polícia Militar (Tangará da Serra), conforme Portaria no 36564.

Em resumo, o impetrante assevera que tem residência fixa em Barra do Bugres, onde é casado com a Sra. Leandra Aparecida da Silva Mendonça, com quem tiveram dois filhos, Manuella Pereira Mendonça, nascida em 25/09/2017 (3 anos) e Thalles Pereira Mendonça, nascido em 03 de agosto de 2020 (1 ano)”.

Sustenta que sua esposa é empresária em Barra do Bugres, cidade onde o impetrante, inclusive, tem toda sua vida social enraizada, além de participar ativamente na criação e cuidado com seus dois filhos pequenos.

Realça que sua transferência para o Município de Tangará da Serra “haverá sempre um tempo maior de deslocamento, já que precisará utilizar o transporte coletivo, caso contrário, teria que desembolsar diariamente valores para abastecimento de seu veículo”

Em vista disso e pelos demais motivos narrados no recurso, o impetrante pleiteou a reconsideração da decisão em 27 de julho de 2021, contudo, não houve decisão até o momento.

Pautado nesses argumentos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que o transferiu do Núcleo da PM em Barra do Bugres para a unidade em Tangará da Serra e, no mérito, a confirmação da liminar, determinando à autoridade coatora que reconduza o impetrante ao seu posto originário.

O pedido liminar foi indeferido (id. 99004955).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação pela denegação da segurança (id. 101351987).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela denegação da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo (id. 104068987).

É o relato.

Inclua-se em pauta.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN – OAB/ MT No 10.657.

PARECER

O EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO SCALOPPE – PROCURADOR DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Egrégia Turma:

No caso trazido a esta Corte, como já registrado, o impetrante, na condição de soldado da Polícia Militar, era lotado no Núcleo da PM em Barra do Bugres e foi removido para a unidade em Tangará da Serra, por necessidade do serviço para o 19o Batalhão da Polícia Militar (Tangará da Serra), conforme Portaria no 36564.

Como se sabe, o mandado de segurança, remédio constitucional, não se limita aos atos comissivos que podem lesar direito subjetivo, mas, também, para combater o ato omissivo, quando a autoridade deixa de cumprir o dever legal e, com isso, ofende o direito subjetivo da pessoa.

Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele capaz de ser demonstrado prima facie, a cujo respeito não haja discussão ou dívida. Assim, para o êxito do writ, é imprescindível que os fatos deduzidos na inicial se comprovem desde sua impetração. Por isso, essa modalidade de demanda possui rito processual peculiar, informado prelo princípio da celeridade, não admitido dilação probatória.

Nessa vertente, após cotejar os autos, adianto que, não obstante as razões invocadas pelo impetrante, o mandamus não merece prosperar.

Em se tratando de remanejamento de servidor para outras unidades, imperioso ressaltar que se trata de matéria que se encontra no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, que exerce o juízo de conveniência e oportunidade ao deliberar a respeito das relotações em prol do interesse público, exercendo este último preponderância sobre o interesse particular.

Assim, a Administração Pública tem a faculdade de remover ou transferir o servidor, a qualquer tempo, ainda que, de ofício, de forma a atender, adequadamente, o serviço público. É que o administrador público está vinculado ao princípio da legalidade, estando adstrito à observância da lei e não pode se afastar dessa regra constitucional, sob pena de praticar ato inválido e se sujeitar à responsabilidade.

Assim, para que referido ato seja considerado como legal é necessário que seja praticado em observância aos critérios estabelecidos em lei e de acordo com alguns requisitos.

No caso, o ato contra qual se insurge o impetrante se concentra em ter a autoridade coatora o removido por necessidade do serviço para o 19o Batalhão da Polícia Militar, de modo que a modificação de referida decisão prejudicaria a operacionalidade da força policial militar na sede de Tangará da Serra, não podendo este Poder se imiscuir nos critérios utilizados pela Polícia Militar.

Com efeito, se não houvesse motivação, qual seja, “necessidade de serviço”, ao impetrante caberia demonstrar a existência de eventual ilegalidade ou abuso que determinou a sua transferência, contudo, não logrou êxito em comprovar seus argumentos. Além disso, limitou-se a tecer argumentações que refletem apenas interesses pessoais, sob argumento de que sua genitora e seus filhos residem na Cidade aonde se encontrava lotado, o que, todavia, não é bastante para autorizar a concessão da segurança.

A propósito, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“MANDADO DE SEGURANÇA - COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE MILITAR - NECESSIDADE DO SERVIÇO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - ORDEM DENEGADA. A Administração pode por interesse do serviço, transferir servidor para outra localidade amparada na motivação e conveniência suficiente do interesse público.” (TJMT - MS: 00195058220098110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/07/2009, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2009)

Com efeito, sendo ato discricionário, não compete ao Poder Judiciário rever o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, e considerando que fora procedido em conformidade com as regras previstas no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, além das regulamentações infralegais, não há, no caso, violação a direito líquido e certo que mereça a tutela mandamental.

Nessa medida, tem-se que o ato impugnado é legal e não viola direito líquido e certo do impetrante, dado que a remoção ocorreu baseada no art. 130 da Lei Complementar no 555, de 29 de dezembro de 2014, não se podendo o interesse particular sobrepor-se ao interesse público, que no caso, deve-se exclusivamente à necessidade do serviço da Polícia Militar Estadual.

Portanto, não demonstrado, de plano, o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da segurança para mudança de lotação pelos motivos apresentados pelo impetrante, ausente a probabilidade do direito invocado.

Ante o exposto, denego a segurança.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho desde já o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho desde já o voto do relator.

EM 03 DE MARÇO DE 2022:

Após o relator denegar a segurança, acompanhado pela 1a vogal (Desa. Helena Maria Bezerra Ramos), 4a vogal (Desa. Maria Erotides Kneip) e 5o vogal (Des. Luiz Carlos da Costa), pediu vista o 3o vogal (Des. Márcio Vidal). Ausente justificadamente o 2o vogal (Des. Mário Roberto Kono De Oliveira).

SESSÃO DE 07 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Arnaldo Pereira dos Santos
, contra o ato, indigitado de coator, atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
,
consubstanciado na sua transferência,
ex officio,
para o 19
o
Batalhão da Polícia Militar – Tangará da Serra, conforme a Portaria n. 36564.

Sustentou, o Impetrante, em síntese, que é casado com a Sra. Leandra Aparecida da Silva Mendonça, com quem tiveram dois filhos, Manuella Pereira Mendonça, nascida em 25/09/2017 (3 anos) e Thalles Pereira Mendonça, nascido em 03 de agosto de 2020 (1 ano), e tem residência fixa em Barra do Bugres.

Asseverou que
sua esposa é empresária em Barra do Bugres, cidade onde o Impetrante, inclusive, tem toda sua vida social enraizada, além de participar, ativamente, na criação e cuidado com seus dois filhos pequenos.

Informou que
sua transferência para o Município de Tangará da Serra lhe causará prejuízos, porquanto:

“haverá sempre um tempo maior de deslocamento, já que precisará utilizar o transporte coletivo, caso contrário, teria que desembolsar diariamente valores para abastecimento de seu veículo”

Desse modo,
o Impetrante pleiteou a reconsideração da decisão administrativa, consistente em sua transferência, em 27 de julho de 2021, contudo, não houve decisão até o momento.

Assim, pautado nesses argumentos, requereu a concessão da ordem para que a autoridade coatora o reconduza ao seu posto originário.

Após o voto do Relator, Dr. Alexandre Elias Filho, que denegou a segurança, acompanhado pela 1a Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 4a Vogal Desa. Maria Erotides Kneip e 5
o
Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa
,
pedi vista dos autos, para melhor exame da matéria.

O mote do pedido de vista decorre da legalidade, ou não,
na transferência
ex offcio
.

Com efeito, não se descura que, ao policial militar, não é garantida a inamovibilidade, máxime porque a legislação aplicável aos policiais militares do Estado de Mato Grosso, regulamentada pelo Decreto 591/1980, prevê a possibilidade de transferência
ex offcio
, veja-se:

Artigo 2
o
- A movimentação visa a atender à necessidade de serviços e tem por finalidade principal a assegurar a presença, nas Organizações Policiais-Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efeito necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

Artigo 3
o
- O policial-militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial-militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do País ou do exterior.

Entrementes, como se sabe, a transferência é um ato de provimento derivado, por meio do qual o servidor é deslocado dentro da mesma unidade federativa a que pertence, passando, todavia, a exercer as suas atribuições em local distinto do originário.

Em que pese a que se trate de ato discricionário, realizado em razão de decisão da Administração Pública, após o exame dos seus critérios de conveniência e oportunidade, a transferência de ofício, no interesse exclusivo da Administração, deve ser objetivamente motivada, com o detalhamento dos fundamentos que levaram à prática do ato, sob pena de mascarar perseguições ou punições a servidores irregularmente removidos.

Sobre a motivação, princípio basilar da Administração Pública, a doutrina de Hely Lopes Meirelles aponta que
[1]
:

"No Direito Público o que há de menos relevante é a vontade do administrador. Seus desejos, suas ambições, seus programas, seus atos, não têm eficácia administrativa, nem validade jurídica, se não estiverem alicerçados o Direito e na Lei. Não é a chancela da autoridade que valida o ato e o torna respeitável e obrigatório. É a legalidade é a pedra de toque de todo ato administrativo. Ora, se ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, claro está que todo ato do Poder Público deve trazer consigo a demonstração de sua base legal e de seu motivo. (...) Pela motivação o administrador justifica sua ação administrativa, indicando os fatos (pressupostos de fato) que ensejam o ato e os preceitos jurídicos (pressupostos de direito) que autorizam sua prática. (...) Em outros atos administrativos, porém, que afetam o interesse individual do administrado, a motivação é obrigatória, para o exame de sua legalidade, finalidade e moralidade administrativa. (...) A motivação, portanto, deve apontar a causa e os elementos determinantes da prática do ato administrativo, bem como o dispositivo legal em que se funda."

Na mesma esteira, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello que
[2]
:

"Se se tratar de ato praticado no exercício de competência discricionária, salvo alguma hipótese excepcional, há de se entender que o ato não motivado está irremissivelmente maculado de vício e deve ser fulminado por inválido, já que a Administração poderia, ao depois, ante o risco de invalidade dele, inventar algum motivo, fabricar razões lógicas para justificá-lo e alegar que as tomou em consideração quando da prática do ato”

À luz das abalizadas doutrinas acima expostas, o que se extrai é que, mormente, diante da afetação dos interesses particulares dos seus servidores, ainda que inserido na esfera discricionária da Administração, deve o ato de transferência, ou remoção, ser devidamente motivado, com o detalhamento das razões de fato e de direito que levaram à sua prática, sob pena de decretação de nulidade.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR REGULARMENTE MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR – ATO DISCRICIONÁRIO IMOTIVADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Há ofensa a direito líquido e certo do Impetrante regularmente matriculado em curso superior se o ato administrativo de remoção não foi precedido de motivo idôneo pela autoridade coatora, mormente quando na nova unidade militar não existe estabelecimento congênere em que possa ser matriculado.

2 - Em que pese a modificação na lotação de policial civil ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua remoção de acordo com a necessidade do serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações peculiares postas sob análise. (N.U 1016155-96.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/03/2021, publicado no DJE 31/03/2021)

Dessarte, da análise dos fatos narrados, bem ainda da documentação encartada, não se visualiza a devida fundamentação do ato, porquanto, na Portaria n. 36564 (id. 97185973), não há qualquer motivação expressa.

Ressalto, ademais, que foi oportunizada à autoridade coatora a apresentação de manifestação, inclusive, com documentos, a fim de averiguar os motivos e fundamentos do ato combatido, ocasião em que apresentou petição contendo a legislação que rege a Instituição e autoriza a transferência de oficio dos policiais militares, sem, contudo, fazer constar a motivação, a não ser, a necessidade do serviço (id. 101351987).

Postas as razões, ora explicitadas, pedindo vênia aos demais Pares, que acompanharam o voto do D. Relator, divirjo do voto preferido, para CONCEDER A ORDEM, postulada na ação mandamental, a fim de suspender os efeitos da decisão que transferiu o Impetrante do Núcleo da PM em Barra do Garças, para a unidade em Tangará da Serra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022